Tribunal: TJDFT
Processo: 0729024-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. TERCEIRO. VEÍCULO. FRAUDE. EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que desconstituiu a penhora sobre veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude à execução na alienação do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 243 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese jurídica de que a citação válida do devedor, bem como o registro do ato de constrição na matrícula do bem ou a prova da má-fé do terceiro adquirente são necessários para a configuração da fraude à execução.
4. A transferência da propriedade de bens móveis opera-se mediante a tradição (arts. 1.226 do Código Civil). A ausência de registro da transferência de propriedade do veículo no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) não obsta que a prova da alienação seja feita por outros meios.
5. O ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência é do credor no caso de ausência de registro da penhora prévio à celebração do negócio jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A fraude à execução configura-se quando a alienação do bem ocorrer depois da citação válida do devedor no feito executivo e ficar comprovada a má-fé do adquirente na aquisição de bens capazes de acarretarem a insolvência do devedor".
Dispositivos relevantes: CC, art. 1.226; CPC, art. 792, IV.
Jurisprudência Relevante: Súmula 375/STJ; Tema 243/STJ; STJ, AgRg no Ag 658.606, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28.8.2012.; STJ, Resp 956.943, Rel. Min. Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20.8.2014; TJDFT, ApCiv 0710783-80.2024.8.07.0007, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.3.2025.